Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708143-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILLA DE ALMEIDA ANTUNES, ROSANA DE ALMEIDA ANTUNES, ALESSANDRA DE ALMEIDA ANTUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, NORTON QUEIROZ ANTUNES, LEONARDO QUEIROZ ANTUNES, EDUARDO QUEIROZ ANTUNES, PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024 12:09:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador